Tribunal: STF
Processo: HC 221663
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 751.919/SP. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 06/02/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Em 02/08/2022, sobreveio sentença, por meio da qual condenado o paciente a 5 anos de reclusão, no regime fechado, além de 500 dias-multa. A custódia provisória foi mantida.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante diz inexistir fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva. Afirma estar alicerçada na gravidade abstrata do crime. Frisa as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Alude ao parecer do Ministério Público Federal, ofertado no STJ.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória, cumulada ou não com medidas cautelares diversas.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou estar pendente de julgamento apelação interposta pela defesa.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. De início, cumpre transcrever os principais trechos da decisão mediante a qual foi determinada a prisão preventiva:



    “Encontrando-se o flagrante formalmente em ordem, não se verifica hipótese de relaxamento.



    De outra parte, tampouco se mostra recomendável, ao menos nesta fase do procedimento, em que sequer concluídas as diligências típicas da atividade de polícia judiciária, a concessão de liberdade provisória, porque presentes os requisitos da prisão preventiva. 



    Com efeito, os elementos de convicção colhidos até o presente indicam a existência de prova segura da materialidade (apreensão de 253,25 gramas de cocaína, sendo oito papelotes e um tijolo médio, um aparelho de telefonia móvel celular Xiaomi, R$ 1.196,00 em dinheiro de contado e uma motocicleta Honda CG 160 Titan EX, placa FNU-9009, de propriedade de José Roberto Sardinha), e de indícios bastantes de autoria (os depoimentos de Luiz Fernando Bianconi Castilho e Hudson Santos Teixeira), a par da confissão do próprio autuado, acerca do comércio ilícito.



    De outra parte, a mantença da segregação cautelar atende a necessidade de garantia da ordem pública pois trata-se de crime de inegável perigosidade social mostra-se conveniente à instrução criminal - pois notória a intimidação difusa em caso de crime de tráfico ilícito de entorpecentes e assegura, ainda, a final aplicação da lei penal.



    Inviável, portanto, a concessão de medida cautelar alternativa, tendo em vista à pena corporal máxima cominada em abstrato para o delito, e presentes os requisitos da custódia cautelar (CPP, arts. 311, 312 e 313, I), converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, do CPP, expedindose mandado de prisão. (...)” (e-doc. 8; grifos nossos).



    9. Ao sentenciar, o Juízo negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, a partir das seguintes premissas: 



    “O réu, diante da necessidade da prisão cautelar durante todo o processo e desta condenação que a ratifica, não poderá apelar em liberdade, pois reputo que continuam presentes os requisitos da prisão preventiva. Recomende-se-o na prisão em que se encontra, com as cautelas de praxe.” (e-doc. 5, p. 205).



    10. Nota-se que prisão preventiva foi determinada a partir, tão somente, da gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, no que o Juízo limitou-se a afirmar que “a mantença da segregação cautelar atende a necessidade de garantia da ordem pública pois trata-se de crime de inegável perigosidade social mostra-se conveniente à instrução criminal - pois notória a intimidação difusa em caso de crime de tráfico ilícito de entorpecentes e assegura, ainda, a final aplicação da lei penal.”. A decisão constritiva empregou motivação genérica, aplicável a qualquer agente que cometa o crime em questão, sendo certo que a medida deve se basear em dados concretos, a indicarem a necessidade para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, conveniência para a instrução criminal ou a finalidade de assegurar a aplicação da lei penal, conforme dispõe o art. 312, caput, do Código de Processo Penal.1



    11. Nos termos do inc. III do § 2º do art. 315 do referido Código: “Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...)  III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”.



    12. A esse respeito, o eminente Ministro Sepúlveda Pertence esclareceu com brilhantismo que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC nº 78.013/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j.  24/11/1998, p. 19/03/1999).



    13. Ressalto que a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime (fumus comissi delicti), independentemente de quão robustos sejam, mostram-se insuficientes, por si sós, para justificarem a custódia, devendo fazer-se acompanhar do periculum libertatis, consubstanciado em uma das hipóteses previstas no citado art. 312.



    14. No caso dos autos, o acusado é primário e possui bons antecedentes.



    15. Na sentença, a custódia foi mantida, levando-se em consideração os fundamentos (repise-se, inidôneos) que ensejaram o decreto originário e a superveniência da condenação. 



    16. Assim, a ilegalidade inicial foi perpetuada e, a meu ver, potencializada. Há muito, inexiste norma no ordenamento jurídico pátrio a estabelecer a custódia preventiva como efeito automático de sentença condenatória recorrível. O art. 283 do CPP é explícito ao preceituar as espécies de prisão admitidas: “Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado.”  Na mesma linha, o art. 387, § 1º, denomina, expressamente, de preventiva a prisão mantida ou decretada por ocasião da sentença condenatória.



    17. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. 3. Segregação cautelar mantida com base, apenas, na gravidade abstrata do crime. 4. Ausência de fundamentação idônea. Decisão contrária à jurisprudência dominante desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 5. Ordem concedida para revogar o decreto prisional sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.”



    (HC nº 134.382/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/08/2016, p. 19/08/2016; grifos nossos).



    “Processo Penal. Habeas Corpus Substitutivo De Agravo Regimental. Tráfico De Drogas. Prisão Preventiva Decretada De Ofício. Writ Não Conhecido. Ordem De Ofício Concedida. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes. 2. Apesar da quantidade significativa de droga apreendida (1,7kg de maconha), trata-se de acusada primária e de bons antecedentes. Necessidade real da custódia não demonstrada. Decisão baseada na gravidade abstrata do delito. Ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.”



    (HC nº 194.265/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva quando calcada meramente na gravidade abstrata do delito, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida, segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 172.877-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/08/2020, p. 08/09/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 1. À vista da Súmula 691/STF, de regra, não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator pela qual, em habeas corpus requerido a tribunal superior, não se obteve a liminar, sob pena de indevida e, no caso, dupla supressão de instância, ressalvadas situações em que a decisão impugnada é teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva. Precedentes. A hipótese dos autos, todavia, autoriza a superação dessa regra procedimental. 2. A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública; (b) a garantia da ordem econômica; (c) a conveniência da instrução criminal; ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. 3. No caso, a prisão preventiva do paciente, decretada com fundamento na gravidade em abstrato da conduta e no temor no âmbito da comunidade local dada a crescente prática de delitos, pode ser eficazmente substituída por medidas alternativas, sobretudo se considerados (a) a ausência de elementos concretos acerca da periculosidade do agente e da possibilidade da reiteração delitiva, comumente extraídos do modus operandi da conduta; e (b) o decurso do tempo desde o fato ensejador de condenação anterior (10 anos). 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de decretação da prisão preventiva com base apenas em presunção de fuga. Precedentes. 5. Ordem concedida.”



    (HC nº 130.803/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 1º/12/2015, p.  1º/02/2016; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para afastar a prisão preventiva do paciente, facultando-se ao Juízo de origem impor, fundamentadamente, cautelares diversas da prisão (processo nº 1500062-27.2022.8.26.0573, da 2ª Vara Criminal de Botucatu/SP).



    19. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1  Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (grifos nossos).